Tribunal: TJDFT
Processo: 0723923-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0723923-47.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: ANTONIO CARLOS ALVES DE SOUSA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra a r. decisão proferida pela Juízo da 18a Vara Cível de Brasília que, nos autos do Processo no 0709523-25.2020.8.07.0001, em decisão saneadora, rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva e afastou a prejudicial de mérito suscitada. O pedido de efeito suspensivo foi deferido – Id. 17802965. Sucede que, em pesquisa ao sistema informatizado deste egrégio Tribunal de Justiça, verifico que, em 9.5.2024, foi proferida sentença na ação de origem, com resolução de mérito. Sendo assim, resta prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do seu objeto. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento, pela perda superveniente do interesse recursal. Publique-se e intimem-se. Brasília, 14 de junho de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora